Tribunal: STF
Processo: AI 451773
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos à
execução. Ofensa ao art. 5o, XXXVI (princípio da coisa julgada), da
Constituição Federal. Questão que não se examina em face de
execução. Limites da coisa julgada. Ofensa reflexa. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento